Tribunal: TJMT
Processo: 1016707-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016707-14.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA
PACIENTE: TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEIÇÃO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de TIAGO HENRIQUE ALVES CONCEIÇÃO, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da monitoração eletrônica imposta.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelos crimes de estelionato e organização criminosa; 2) encontra-se com monitoração eletrônica desde 11-9-2020; 2) “não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da cautelar. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que se revelaria à prisão cautelar e, em consequência, não motivando o monitoramento eletrônico” (sic); 3) não representa risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 4) tem endereço certo; 5) “devido ao uso de tornozeleira eletrônica não está conseguindo emprego de carteira assinada, tendo que trabalhar como vendedor ambulante” (sic).
Amparado nesses argumentos, requer a concessão de liminar para “que seja afastada a vigilância eletrônica impostas pelo juízo” (sic) (Id. 102076454 - pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Matheus da Silva Castanha, Janieli Santos Souza de Jesus e Vitor Henrique Pereira da Silva , dentre outros, se associaram para o fim de cometerem delitos.
Os autos registram ainda que um dos golpes aplicados pelo grupo foi perpetrado contra Sandra Boritiza, e consistiu na compra fraudulenta de um lote de semoventes.
Após negociar o gado com a vítima, um dos membros da organização comercializou os bovinos com outra pessoa, que efetuou o pagamento por meio de transferência para as contas bancárias indicadas.
Sandra recebeu um comprovante de transferência – que posteriormente se apurou ser falso –; contudo, quando não conseguiu confirmar o pagamento, percebeu o golpe e impediu o embarque dos animais (Informação obtida no HC 1017039-15.2020).
A prisão preventiva imposta a ele foi substituída pelas seguintes medidas cautelares alternativas, verbis:
I) Recolher-se em sua residência durante o período noturno (das 19:00 às 6:00 horas, de segunda-feira a sábado) e aos domingos e feriados (por 24 horas);
II) Não mudar de endereço sem prévia comunicação do juízo;
III) Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juízo processante;
IV) Comparecer a todos os atos do processo, quando devidamente intimado, sob pena de eventual restabelecimento de sua prisão.
V) Monitoramento eletrônico (Id. 102076456 - Pág. 7).
Não obstante os argumentos elencados na impetração, certo é que a monitoração eletrônica mostra-se proporcional diante da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, que, aparentemente, integrava organização criminosa destinada à prática de golpes envolvendo a compra e venda de semoventes.
De se consignar que a monitoração eletrônica foi imposta como instrumento voltado a auxiliar a fiscalização das demais cautelares estabelecidas.
Ora, se o impetrante não insurge contra as medidas alternativas que precisam ser fiscalizadas, não pode pretender retirar o mecanismo que assegura e monitora o cumprimento delas.
Diante do contexto delineado, não há se falar em desproporcionalidade da monitoração eletrônica. Confira-se:
[...] Inexiste ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico concedido em 18/01/2021, medida cautelar diversa da prisão a autorizar sua revogação restando preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP e 282, inciso I, do CPP, por constituir de forma bem mais branda que a preventiva, mostrando-se proporcional e adequado o monitoramento eletrônico restringindo a liberdade de locomoção do paciente diante da gravidade concreta do crime praticado e pelo fato do agravante ser contumaz na prática delitiva, conforme consignado pelo juízo a quo: "as condições pessoais do réu Leildo não são suficientes para autorizar a concessão das medidas cautelares sem a monitoração eletrônica, mormente quando a manutenção do monitoramento eletrônico é recomendada por outros elementos, a exemplo das anotações criminais existentes em relação ao réu" (fl. 60-grifei). [...] (STJ, AgRg no HC 643.205/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
Conquanto o impetrante alegue que o equipamento o impossibilita de conseguir emprego com carteira assinado, não há provas nesse sentido.
Na verdade, um dos poucos documentos trazidos aos autos se trata de uma declaração firmada pelo próprio paciente, dizendo “que presta serviço de autônomo como vendedor ambulante (roupas e acessórios) e recebe a renda mensal na média de R$ 1.200 (mil e duzentos reais)” (sic) (Id. 102076463 - Pág. 1).
O uso do equipamento, por si só, não autoriza concluir que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.
Alegações vagas de que o equipamento dificulta sua vida, desprovidas de provas que a sustentem, não podem ser acolhidas para o fim pretendido.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] Não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. [...] (RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.